Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BANCO AGIBANK S.A, para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Em suas razões recursais o apelante defende, em relação ao juros de mora aplicáveis à indenização, que a sentença deve ser reformada para “determinar a aplicação das alterações propostas pela Lei no 14.905/2024, quanto aos juros moratórios e correção monetária aplicáveis na atualização da condenação.” No dia 20/10/2025, data posterior à interposição do recurso, foi publicado o acórdão do eg. STJ que julgou o Tema Repetitivo n. 1.368, cuja questão afetada era “Definir se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024.” A tese foi firmada nos seguintes termos: “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a aplicação do Tema 1368 do STJ ao caso. Após, venham conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator